Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E AMBIENTAL. PLANO DIRETOR DE PUBLICIDADE. LEIS DISTRITAIS QUE ALTERAM DIMENSIONAMENTO DE PAINÉIS, CRITÉRIOS DE USO E LICENCIAMENTO DE MEIOS DE PROPAGANDA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra as Leis Distritais no 6.639/2020, 7.222/2023, 7.218/2023 e 7.059/2022, que promoveram alterações nas Leis Distritais no 3.035/2002 e 3.036/2002, disciplinadoras do Plano Diretor de Publicidade de diversas regiões administrativas do Distrito Federal, especialmente quanto à possibilidade de veiculação de conteúdo jornalístico, ampliação das dimensões de painéis publicitários, inclusão de novas áreas de abrangência, flexibilização do regime de licenciamento, permissão de uso de áreas públicas e delegação de competências administrativas.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa nas alterações legislativas impugnadas; (ii) estabelecer se os dispositivos questionados ofendem, materialmente, os princípios constitucionais que regem a ordem urbanística, ambiental e administrativa do Distrito Federal; (iii) determinar se são cabíveis efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, nos termos do pedido de modulação temporal formulado pelo Governador do Distrito Federal; (iv) determinar se é cabível a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à luz do princípio da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. O exame da iniciativa legislativa revela que dispositivos das Leis Distritais impugnadas tratam de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, ao versarem sobre ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, regime jurídico de bens públicos e planos urbanísticos, em afronta ao art. 71, § 1o, VI e VII, da LODF, caracterizando inconstitucionalidade formal.
4. O acréscimo de dispositivos que autorizam a veiculação de conteúdo jornalístico ou de interesse público nos meios de propaganda, por si só, não representa vício de iniciativa nem afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade ou interesse público, sendo válida sob o aspecto formal e material.
5. As alterações que aumentam a altura e área máxima de painéis publicitários impactam a paisagem urbana protegida do Distrito Federal, comprometendo os objetivos constitucionais de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, em descompasso com os arts. 3o, XI, 278, 295, § 1o e 312, VI, da LODF, além de revelarem ausência de diálogo técnico ou participação social, configurando inconstitucionalidade material.
6. Dispositivos que flexibilizam o regime de licenciamento, incluindo previsão de autorização tácita e dispensa de licitação para uso de bens públicos, interferem na discricionariedade administrativa e na legalidade dos atos administrativos, afrontando os arts. 52 e 19 da LODF, o que configura inconstitucionalidade formal e material.
7. A declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas deve ter seus efeitos modulados no tempo, com eficácia prospectiva, para resguardar a segurança jurídica e os efeitos de contratos e licenças válidos firmados sob a legislação declarada inconstitucional. Mantida a higidez de eventuais contratos firmados e licenças emitidas pelo prazo de até um ano após a publicação do presente acórdão.
IV. Dispositivo
8. Julgou-se parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal e material do: a) art. 1o, II, III e IV da Lei 6.639/2020; b) art. 1o, II da Lei 7.222/2023; c) art. 1o, I e II da Lei 7.059/2022; e d) art. 1o, I e II e art. 2o, I e II da Lei 7.218/2023, com eficácia erga omnes e modulação temporal, com efeitos prospectivos, para resguardar a eficácia dos atos e negócios jurídicos já pactuados com fundamento na norma ora afastada, pelo prazo de até um ano após a publicação do presente acórdão.
______
Dispositivos relevantes citados: LODF, arts. 3o, XI; 15, XXVII; 19; 52; 53; 71, I, II e § 1o, VI e VII; 278; 291; 295, § 1o; 312, VI; 317; CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 220, § 1o. Lei no 9.868/1999, arts. 12, 24, 25, 27 e 28. RITJDFT, arts. 146, 157, 158, 160 e 161.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 633.782 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26.10.2020 (Tema 532); STF, ARE 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016 (Tema 917); TJDFT, ADI 20170020060014, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 18.07.2017; TJDFT, ADI 20150020031846, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 07.07.2015; TJSP, ADI 20246213220208260000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 06.04.2021.